Tribunal: TJMT
Processo: 1015716-62.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015716-62.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ANA MARIA DELGOBO ALBACH - CPF: 016.156.941-29 (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALORIZE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 41.844.517/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTORA RURAL. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES DURANTE O STAY PERIOD. ALEGADA OMISSÃO. PRECEDENTE DE CÂMARA DIVERSA INVOCADO PELA EMBARGANTE. ENTENDIMENTO SUPERADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E PELO ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. ACÓRDÃO EXAUSTIVAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em recuperação judicial, mantendo a decisão de origem que indeferiu a suspensão dos protestos e das anotações restritivas ao crédito durante o stay period. A embargante alega omissão por não ter o acórdão analisado expressamente precedente da 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal (TJ-MT, AI nº 10075066120228110000, j. 06/07/2022), que, a seu ver, seria capaz de infirmar o resultado do julgamento. Requer efeitos infringentes para obter a suspensão das anotações restritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente o precedente da 3ª Câmara de Direito Privado invocado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 489, § 1º, VI, do CPC não impõe resposta expressa e individualizada a cada precedente citado pela parte, sendo suficiente a fundamentação que revele o raciocínio jurídico adotado e as razões pelas quais o entendimento invocado não se aplica ao caso. O acórdão está exaustivamente fundamentado em dispositivos da Lei nº 11.101/2005, no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ, em precedentes do c. STJ e em jurisprudência uniforme desta própria Quinta Câmara, não havendo lacuna a integrar.

4. Ao adotar o entendimento pacífico do c. STJ, o acórdão afastou implicitamente qualquer precedente contrário, tornando dispensável a menção expressa ao julgado da 3ª Câmara de 2022, câmara diversa, que já contrariava, ao tempo de sua prolação, orientação consolidada desde o REsp nº 1.374.259/MT (STJ, 2015) e o Enunciado 54 do CJF/STJ. A superação implícita por adoção de entendimento superior e ulterior satisfaz o comando do art. 489, § 1º, VI, do CPC.

5. Os embargos revelam, em verdade, pretensão de rediscussão do mérito com atribuição de efeitos infringentes, finalidade incompatível com a cognição limitada dos aclaratórios. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos não comportam acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não incorre em omissão o acórdão que, ao adotar o entendimento pacífico do STJ e o Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ, afasta implicitamente precedente isolado de câmara diversa contrário àquela orientação. 2. O art. 489, § 1º, VI, do CPC não impõe resposta expressa e individualizada a cada precedente citado pela parte, sendo suficiente a fundamentação que revele o raciocínio jurídico adotado e as razões de não aplicação do entendimento invocado. 3. É inadmissível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da controvérsia ou obter efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, VI; 1.022; 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47, 52 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.166.098/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026; EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022; N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024; AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA MARIA DELGOBO ALBACH em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, ao deferir o processamento da recuperação judicial nº 1028528-62.2024.8.11.0015, indeferiu o pedido de suspensão dos protestos e das anotações restritivas ao crédito durante o
stay period
.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, porquanto teria deixado de enfrentar precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJ-MT, AI nº 10075066120228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06/07/2022) no qual se entendeu pela prudência da suspensão dos apontamentos restritivos de crédito e protestos durante o período de blindagem, em atenção ao princípio da preservação da empresa.

Sustenta que, nos termos dos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, é considerada omissa a decisão que deixar de seguir jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão e, com efeito infringente, concedida a suspensão dos protestos e anotações restritivas em nome da recuperanda.

Contrarrazões apresentadas Id.

373462877 e Id. 373009898.

O recurso é tempestivo (Id. 372028360).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrida, extrai-se a seguinte ementa:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTORA RURAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. STAY PERIOD. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES. MATÉRIA PACÍFICA NO STJ. ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. IMPOSSIBILIDADE ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos protestos e das anotações restritivas em cartórios de protesto e órgãos de proteção ao crédito durante o stay period.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza, por si só, a suspensão dos protestos e das negativações existentes em nome da recuperanda nos cartórios de protesto e órgãos de proteção ao crédito durante o período de blindagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos processuais relevantes, especialmente a suspensão das ações e execuções contra o devedor, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, mas não altera a substância do direito material dos credores nem opera novação dos créditos sujeitos ao concurso.

4. A novação dos créditos anteriores ao pedido somente ocorre com a concessão da recuperação judicial, após a aprovação e homologação do plano, conforme o art. 59 da Lei nº 11.101/2005, marco a partir do qual o plano passa a obrigar o devedor e os credores a ele sujeitos.

5. A jurisprudência do STJ, reforçado pelo Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ, é pacífica no sentido de que a suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não alcança o direito material dos credores, impondo-se a manutenção dos registros do devedor em cadastros de inadimplentes e tabelionatos de protesto até a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.

6. A decisão agravada observa a orientação pacífica do STJ, o Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ e os precedentes da Turma Julgadora, razão pela qual não se verifica ilegalidade ou desacerto técnico apto a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a suspensão ou o cancelamento de protestos e negativações em nome do devedor nos cartórios de protesto e órgãos de proteção ao crédito. 2. A suspensão das ações e execuções durante o stay period não atinge o direito material dos credores nem opera novação dos créditos sujeitos à recuperação judicial. 3. A suspensão ou baixa dos apontamentos restritivos relativos aos créditos sujeitos à recuperação judicial somente se justifica após a homologação do plano.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47, 52 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.166.098/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 12.03.2026; STJ, REsp nº 1.374.259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2015, DJe 18.06.2015; Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1023129-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025, publ. 09.10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1017689-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024, publ. 18.11.2024.”
(Id. 355112380)

Pois bem.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar o precedente da 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal (TJ-MT, AI nº 10075066120228110000, j. 06/07/2022), que, a seu ver, seria capaz de infirmar o resultado do julgamento.

A alegação, contudo,
não merece acolhimento
.

O art. 489, § 1º, VI, do CPC não exige que o julgador responda, expressa e individualmente, a cada precedente citado pela parte. Exige, sim, que a decisão demonstre, com fundamento suficiente, as razões pelas quais o entendimento invocado não se aplica ao caso concreto — seja pela distinção, seja pela superação.

O acórdão embargado está exaustivamente fundamentado, tendo delimitado com precisão a questão jurídica posta, alicerçando o posicionamento nos arts. 6º, 47, 52 e 59 da Lei nº 11.101/2005. Ainda, invocou o Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ, valendo-se de precedentes pacíficos do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da temática, a saber: REsp nº 1.374.259/MT e REsp nº 2.166.098/RJ; além da jurisprudência deste próprio Sodalício.

Logo, não há ponto omisso a integrar.

Ao adotar o entendimento pacífico do c. STJ e o Enunciado 54 do CJF/STJ, o acórdão necessariamente afastou qualquer precedente em sentido contrário, tornando dispensável a menção expressa ao julgado invocado pela parte recorrente.

Tampouco assiste razão à embargante ao afirmar que o precedente invocado seria capaz de infirmar a conclusão do acórdão, pois, a toda evidência, o precedente não ostenta efeito vinculante e está em dissonância com a jurisprudência assente manifestada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, reiterada por meio de precedentes recentes da Corte Superior, senão, vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SUSPENSÃO DE PUBLICIDADE DE PROTESTOS E INSCRIÇÕES RESTRITIVAS
E VEDAÇÃO DE AMORTIZAÇÕES EM CESSÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Não há violação dos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022, II, do CPC/2015, pois o acórdão estadual enfrentou as questões essenciais e os embargos declaratórios foram devidamente apreciados, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
6. A suspensão do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não alcança o direito material dos credores, impondo a manutenção dos registros do devedor e de seus garantidores em cadastros de inadimplentes e tabelionatos de protestos até a aprovação do plano; a baixa dos protestos e a retirada dos nomes dos cadastros ocorrem somente após a homologação do plano, sob condição resolutiva.
7. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial; durante o stay period, as amortizações são possíveis, pois tais recebíveis não se qualificam como bens de capital essenciais. [...]”
(REsp n. 2.166.098/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em 9/3/2026
, DJEN de 12/3/2026.) (g.n)

A despeito dos vícios propalados pela Embargante, o que se extrai dos presentes embargos, em verdade, é pretensão de rediscussão do mérito com atribuição de efeitos infringentes, finalidade incompatível com a natureza e a cognição limitada dos aclaratórios, sem a demonstração, ainda, de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material capaz de alterar o resultado do julgamento, manifestando seu mero inconformismo.

Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto,

conheço e

REJEITO
os embargos de declaração opostos por ANA MARIA DELGOBO ALBACH

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026